Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-45.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003672-45.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SOLANGE CALDEIRA - CPF: 023.364.591-83 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

4. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
1003672-45.2021.8.11.0013,
movida em seu desfavor por
SOLANGE CALDEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando que houve excesso na cobrança de energia elétrica no período de janeiro a agosto de 2021, devendo ser apurado o valor correto pela média do consumo em relação ao mesmo período no ano de 2020, a ser apurado em momento de liquidação de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de danos morais ao autor na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença, condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
conforme se pode observar pelo histórico de consumo e pelos comprovantes de leitura abaixo, tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade pois refletem a realidade
”.

Informa ainda que foi realizada perícia pelo INMETRO.

Cita que a variação da conta de energia da autora se deu em razão do aumento do consumo, alegando que “
existem vários fatores que podem interferir diretamente no consumo médio de energia elétrica dos usuários sem que isso signifique em cobranças indevidas ou irregularidades por parte da empresa requerida
”.

Menciona que “
em que pese o inconformismo da requerente, nada houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela requerida, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária
”.

Reitera a concessionária apelante que “
o aumento de consumo nos meses apontados pela requerente não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, de modo que as faturas de energia elétrica reclamadas devem ser mantidas em seus valores originais
”.

Ademais, aduz acerca das bandeiras tarifárias, expondo que “
são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido
”.

Por fim, no que tange ao dano moral, defende a concessionária de energia que “
não é possível presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade
”, pugnando pelo afastamento ou, ao menos, minoração do valor arbitrado.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento do recurso de apelação interposto.

A parte autora, ao contrarrazoar o apelo interposto, defende haver ilegalidade nas faturas, alegando que a ré “
não agiu com a probidade esperada de uma empresa que presta serviço público de alta relevância
”, motivo pelo qual não merece reparos a sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 1003672-45.2021.8.11.0013, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando que houve excesso na cobrança de energia elétrica no período de janeiro a agosto de 2021, devendo ser apurado o valor correto pela média do consumo em relação ao mesmo período no ano de 2020, a ser apurado em momento de liquidação de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de danos morais ao autor na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença, condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora, inconformada com os valores de suas contas de energia, eis que não condizentes com sua realidade, após várias tentativas frustradas de resolução junto à ré, registrou a reclamação n.o 51.027.001.19-0001394 junto ao Procon, tendo seu medidor substituído para testes.

Menciona a autora que, “
segundo orientações da atendente e mediadora do Procon, neste período de testes, a Autora deveria se abster de pagar qualquer fatura, tendo em vista o litígio existente no Procon
”.

Cita que “
no tempo em que o medidor de testes foi colocado, a energia da autora teve queda vertiginosa, contudo, a empresa ré alega que o medidor da autora não possui qualquer defeito, mesmo com a diferença entre as faturas antes e depois da troca
”.

Informa que a concessionária de energia ré incluiu seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, ante o não pagamento das faturas, o que está causando ainda mais danos à autora.

Dessa forma, inconformada com os procedimentos da empresa ré, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

A ré, por sua vez, alega inexistir irregularidades no aparelho medidor da unidade consumidora da autora, defendendo inexistir anormalidade no procedimento adotado, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, entendendo que a concessionária de energia elétrica “
não conseguiu afastar as provas apresentadas pelo autor, sendo que se limitou a afirmar que os valores cobrados estavam corretos
” e, considerando as provas juntadas, concluiu o Juízo
a quo
que assiste razão a parte autora.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, alegando, em resumo, a regularidade das faturas cobradas, eis que “
conforme se pode observar pelo histórico de consumo e pelos comprovantes de leitura [...], tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade pois refletem a realidade
”; enfatizando ainda que foi realizada perícia pelo INMETRO no medidor da unidade consumidora da autora.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, deveria a concessionária de energia ré demonstrar por meio de provas hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Cumpre salientar que, apesar de a concessionária de energia juntar aos autos perícia realizada pelo INMETRO, deixa de anexar documentos demonstrando a vistoria realizada
in loco
, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação da perícia, relatório da suposta vistoria realizada, relatório de avaliação técnica, bem como a intimação do consumidor para que este acompanhe os procedimentos a serem adotados, procedimentos obrigatórios segundo as diretrizes constantes no artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração do valor das faturas questionadas, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Partindo dessa premissa e considerando a inversão do ônus probatório, deixou a concessionária de energia elétrica de comprovar que o autor teria ciência da inspeção realizada, em desrespeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando a regularidade do procedimento adotado, até porque a simples constatação por parte da concessionária de energia, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente realizado.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva
.
A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1003460-42.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PRELIMINARES - LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A BENESSE LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO
-
FATURA CONTESTADA
- SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
REFATURAMENTO
-
MEDIDA DE RIGOR
- RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO - RECURSO DA APELANTE HELENINHA SANTOS RODRIGUES PROVIDO EM PARTE. [...]
Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada
. [...] (TJMT - N.U 1007357-73.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Assim, deixando a ré de cumprir com seus ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, presume-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e consumidora, motivo pelo qual resta indevido o débito a esta imputado, eis que destoante de sua média de consumo sem qualquer justificativa plausível.

Ainda, relevante ao caso é salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida irregular, como o caso em tela, o dano moral afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
DÉBITO ADIMPLIDO
- AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. [...] (TJMT - N.U 0003182-48.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023